Tribunal: STF
Processo: RE 775353
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ART. 24, INC. XIII, §§ 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DAS NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.